Tribunal: STF
Processo: RE 657667
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-21
Data de publicação: 2012-03-21

Ementa:
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Interposição antes da publicação do acórdão. Recurso prepóstero. Não conhecimento. Agravo Regimental não provido. Se não se prova doutro modo o conhecimento anterior das razões de decidir, não se conhece de recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida no Diário da Justiça ou da sua juntada aos autos.